Tribunal: TJBA
Processo: 8115671-43.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115671-43.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLEICE NATALI DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AUTÔNOMA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DÍVIDA INCONTROVERSA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatório e de exclusão de registro em cadastro de restrição. O apelante alega ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a previsão em contrato bancário supre a necessidade de notificação prévia para a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN; (ii) saber se o envio de dados verídicos sobre inadimplência ao Banco Central configura ato ilícito e, por conseguinte, dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza múltipla e caráter regulatório. Contudo, a jurisprudência equipara seus efeitos aos cadastros de inadimplentes, atraindo as garantias do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o dever de informação.

4. A exigência de comunicação prévia é suprida quando há cláusula contratual expressa, anuída pelo consumidor no momento da contratação, autorizando o envio das informações de suas operações de crédito ao Banco Central do Brasil.

5. O fornecimento de dados ao SISBACEN é um dever legal estrito imposto às instituições financeiras (Resolução CMN nº 5.037/2022). Tratando-se de dívida incontroversa, a conduta do banco configura mero exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando, portanto, o dever de indenizar a título de dano moral, diante da inexistência de prova de abalo concreto à honra, imagem ou esfera íntima do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A previsão contratual expressa autorizando o compartilhamento de dados supre a necessidade de notificação prévia autônoma para a inscrição do consumidor no SCR/SISBACEN. 2. A anotação de dívida incontroversa no sistema oficial de informações de crédito constitui exercício regular de direito, não cabendo, nestes termos, indenização por dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8115671-43.2025.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
GLEICE NATALI DE SOUZA LIMA
, e, como apelado,
BANCO TRIÂNGULO S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça